Tribunal: CARF
Processo: 13601.720089/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13601.720089/2020-59
ACÓRDÃO
1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS VALE DO TAQUARI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS EXIGIDOS PARA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
O STJ julgou o tema 1182, resultante do análise do REsp no 1945110/RS,
afetado pelo rito dos recursos repetitivos (RISTJ – Art. 256-I e art. 1.036 do
CPC), firmando a tese de que é impossível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da
Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se
lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu
o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao
art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o,
a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção
fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão
do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder
ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.354, de 11 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13601.720088/2020-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) André Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário manejado por TANGARÁ IMPORTADORA E
EXPORTADORA S/A, sucessora por incorporação de LATICÍNIOS VALE DO TAQUARI LTDA., por meio
do qual se pede a reforma de acórdão da DRJ, que confirmou a negativa de direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ/CSLL, ante o não reconhecimento de subvenção para
investimento de tributo estadual (ICMS) como fator redutor da base de cálculo da contribuição
devida no período, fato que levou ao pagamento a maior do tributo e o respectivo PER/DCOMP
objeto dos autos.
Colho do acórdão recorrido o resumo dos fatos que bem relatam o caso em análise,
ao final complementado por esta relatoria:
A interessada apresentou pedido de restituição ou ressarcimento de saldo negativo de
IRPJ/CSLL do [...] trimestre de [...], no valor de R$ [...]. O suposto indébito resultaria do
pagamento da contribuição por R$ [...], enquanto o valor devido seria de R$ [...], segundo
retificado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na Declaração de créditos e Débitos Federais
(DCTF).
O crédito pleiteado foi indeferido por auditor-fiscal da Equipe de Auditoria do Direito
Creditório [...] por terem sido consideradas inadequadas as alternativas utilizadas pela
contribuinte para haver o crédito. O programa PER/DCOMP não admite retificação de pedido
de restituição depois de ocorrer decisão administrativa (art. 107 da Instrução Normativa RFB
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
3
1.717/17) e, além disso, o pedido formalizado reivindicava crédito de saldo negativo de
IRPJ/CSLL do [...] trimestre de [...], o que nunca houve.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, mas
não obteve êxito no seu intento. No Acórdão [...] – 1a Turma/DRJ 10, proferido em [...], além
de afastar nulidade alegada, este colegiado resolveu pela improcedência do pedido,
mantendo as razões da decisão recorrida. Contudo, depreendeu que a essência do pleito da
interessada era a revisão de compensações formuladas para quitação do saldo negativo de
IRPJ/CSLL do [...] trimestre de [...], mediante utilização de crédito de ressarcimento de Cofins,
uma vez que o débito poderia ter sido informado a maior. Nesse contexto, foi recomendado o
retorno do processo à unidade de origem, a fim de que analisasse a possibilidade de revisão
de ofício das compensações envolvidas e, no caso do reconhecimento da redução do débito
de IRPJ/CSLL, liberação de eventuais parcelas de crédito, pertinentes aos ressarcimentos de
Cofins.
Depois de intimar e obter informações da interessada, a autoridade competente da Equipe de
Auditoria do Crédito Tributário [...] decidiu por não reconhecer a redução do valor da IRPJ/
CSLL do [...] trimestre de [...] e manter as compensações tal como formuladas, justificando
que a exclusão do valor de R$ [...], promovida no Livro de Apuração da CSLL (LACS) da ECF, a
título de “incentivos fiscais”, não teria amparo legal. O auditor-fiscal afirmou que não foi
comprovado acordo com o Estado do Rio Grande do Sul para aplicação dos valores de
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não recolhidos como subvenção
em investimento, tendo sequer havido informação de investimento presente ou futuro, em
construção, melhorias ou inovação, amparado nos respectivos aportes. Apontou
irregularidades na Escrituração Contábil Digital (ECD), uma vez que parcela do valor excluído
não foi lançada, sob a alegação de tratar-se de isenção, bem como por ausência de
contabilização diária dos valores de ICMS reduzidos e não recolhidos, de acordo com o que
determina a legislação comercial.
A contribuinte foi intimada da decisão em [...] e apresentou manifestação de inconformidade
em [....]. A inconformada pede o cancelamento do despacho decisório e o deferimento do
direito creditório pleiteado no pedido de restituição, com homologação de eventuais
compensações vinculadas. Requer, ainda, se for necessário, a devolução do processo em
diligência à DRF para regular análise dos créditos pleiteados no PER/DCOMP subjacente, bem
como para que seja intimada a fim de apresentar documento/esclarecimento que se fizer
essencial.
Os argumentos da recorrente constam resumidos no próprio instrumento de defesa:
a) Face às alterações promovidas pela LC no 160/17, todos os benefícios fiscais de ICMS
concedidos pelos Estados e o Distrito Federal passaram a ser classificados como
subvenção para investimento e passíveis de não tributação para fins de IRPJ e CSLL,
sendo vedada a exigência de quaisquer outros requisitos ou condições não previstas no
art. 30 da Lei no 12.973/14.
b) A partir da publicação da LC no 160/17, não há mais a obrigatoriedade de o
contribuinte aplicar os recursos subvencionados em projetos de expansão ou ampliação
de empreendimentos econômicos, para se valer da não tributação dos montantes
relativos à subvenção para investimento, podendo efetuar a exclusão nas apurações de
IRPJ e CSLL independentemente de demonstração da aplicação específica de tais
recursos.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
4
c) Adotando-se uma interpretação sistemática ou mesmo teológica das alterações
realizadas pelos §§ 4o e 5o no art. 30 da Lei no 12.973/14, forçoso concluir que os
benefícios concedidos pelos Estados da Federação não precisam ser concedidos por
meio de termo de acordo para serem tratados como subvenção para investimentos,
desde que os demais requisitos, antes listados, sejam observados.
d) A não tributação das subvenções para investimento, para fins de IRPJ e CSLL, é
extensível a todos os benefícios e incentivos de ICMS concedidos pelos Estados, nos
termos do Convênio CONFAZ no 190/17.
e) O entendimento exarado nos tópicos anteriores vem sendo confirmado em
reiteradas decisões prolatadas pelo CARF e pelo STJ, notadamente aquelas citadas na
presente defesa.
f) Ainda que se considere correto o entendimento adotado pelo Despacho Decisório, é
evidente que não se aplicaria ao presente caso, haja vista a irretroatividade e a
ilegalidade da COSIT no 145/20, posto que i) a mudança de posicionamento da Receita
Federal (em relação às COSIT no 11/2020 e 15/2020) alcança apenas os fatos
geradores que ocorrerem após a publicação da COSIT 145 de 2020; e ii) reforma da
COSIT no 11/2020 pela COSIT no 145/2020 carece de motivação.
g) A desconsideração dos benefícios fiscais em virtude de suposto equívoco na
contabilização não deverá prosperar, haja vista i) não ser possível que a Administração
Tributária impugne o processo de contabilização da empresa, quando realizado em
observância aos padrões e normas contábeis; ii) inexistir qualquer erro que ampare a
possibilidade de a empresa proceder com a retificação de sua ECD, para ajustá-la ao
entendimento consignado no Despacho Decisório.
A decisão de 1a instância manteve a denegação do direito creditório.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, onde reprisa os
argumentos de sua manifestação de inconformidade e apresenta outros, que serão esclarecidos
ao longo do voto.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche dos requisitos de
admissibilidade para ser conhecido.
01.
O caso em apreço trata de pagamento a maior da CSLL no trimestre
apontado em razão de terem sido incluídos na base de cálculo da
contribuição o valor de subvenção para investimento que a parte entende
não integrar o lucro líquido do exercício.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
5
02.
Foi pago no período a CSLL no valor de R$ 771.493,42, onde se incluía
na base de cálculo a subvenção controvertida nos autos, tendo a
recorrente identificado valor inferior a pagar por considerar ter sido
equivocada sua inclusão no cálculo, razão pela qual revisou sua
Escrituração Contábil Fiscal e as DCTF’s relativas à competência, com
reflexo no novo valor apurado no período, que gerou uma diferença de R$
180.412,49, ora em discussão.
03.
Em primeira decisão (fls. 180/183), a DRJ houvera determinado o
retorno do processo à unidade de origem para realização de despacho
decisório complementar, ante “a possibilidade de revisar de ofício os
PER/DCOMP
09548.84255.150219.1.3.19-3703,
39883.09087.311018.1.3.19-0694 e 06390.52533.311018.1.3.19-3507, e,
se for o caso, reduzir o valor do débito compensado da CSLL do 3o
trimestre de 2018, liberando as parcelas dos créditos respectivos”.
04.
Diante do retorno, sobreveio despacho decisório que denegou os
créditos (fls. 363 e seguintes), com base nos seguintes fundamentos:
12. Na Petição, fl. 4, e na Manifestação de Inconformidade, fls. 80/90, não consta
nenhuma in2formação prestada pela contribuinte, referente a alteração de valor
no cálculo da CSLL do 3otrim2018. Esses valores foram informados nas DCTF
original e retificadora, e na Dcomp e no PER.
13. A contribuinte foi intimada a esclarecer a situação. Exclusão no LACS -Livro de
Apuração da CSLL, da ECF, de Receitas “Doações e Subvenção para Investimentos”.
Também foi solicitado possível “Termo de Acordo com Estado da Federação
referente crédito de Subvenção para Investimento a partir de benefícios fiscais de
ICMS”, fl. 184.
14. Na resposta, fls. 190/333, informa que não há lançamento na isenção de ICMS e
que há lançamento no caso de crédito presumido de ICMS. Que adota as
recomendações do CPC 07 que trata das Subvenções Governamentais para
Investimentos. Informa que não possui Termo de Acordo com o Estado do RGS para
usufruir Créditos de Subvenção para Investimentos. Anexou conta Razão Crédito
Presumido de ICMS. Referente os cálculos, anexou planilhas com base de cálculo e
resultado. Nada foi informado sobre utilização desses valores em possíveis
Investimentos, apenas que pretende reduzir o IRPJ e CSLL a pagar.
Da Contabilização
15. Conforme a Lei no 10.406, de 10/01/2002 – Código Civil – Livro II – Do Direito
da Empresa - parte que trata da Escrituração dos atos da empresa.
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em
forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em
branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as
margens.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
6
Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou constem de livro
próprio, regularmente autenticado. de abreviaturas, que constem de livro próprio,
regularmente autenticado.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individualização, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
§1o. Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os
documentos que permitam a sua perfeita verificação.
16. O CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, entidade que reúne Abrasca,
Apimec Nacional, Bovespa, Conselho Federal de Contabilidade, Fipecafi e Ibracon,
com representantes do BCB, CVM, RFB e SUSEP, recomenda através do
Pronunciamento
Técnico
Contábil
CPC
07
–
Subvenção
e
Assistência
Governamentais, de 05/11/2010, que os valores não recolhidos por benefício fiscal,
como ICMS com base de cálculo reduzida, isenção, diferimento, etc. deve ser
informado na Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal. CPC com base
legal no art. 5o da Lei no 11.638/07.
17. Na ECF é possível ajustar a Contabilidade Comercial com Adições e Exclusões de
valores no LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real, determinados pela legislação,
resultando na Contabilidade Fiscal.
18. Verificando a Escrituração Contábil Fiscal ECF do 3otrim2018, no Demonstrativo
de Resultado Líquido no Período Fiscal, registro L300, consta registro de crédito em
“Outros Créditos Fiscais Presumidos”, no valor de R$ 2.454.178,92.

19. No LACS Livro de Apuração da CSLL, 3trim2018, consta exclusão a título de
“Doações e Subvenções para Investimentos” no valor de R$ 2.863.690,31.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
7

20. A contribuinte não reconheceu o crédito como Receita para Investimento, no
DRL e no LACS ao excluir, lançou valor maior. Observando que esse fato não foi
esclarecido na resposta a Intimação.
21. Na apresentação da informação na ECF denota a intenção apenas de usufruir
vantagem fiscal, sem nenhum retorno em Investimento. Nos quadros seguintes a
demonstração dos efeitos da exclusão de crédito a título de Subvenção para
Investimentos e também cálculo sem a exclusão. O valor de CSLL recalculado é
maior que o registro em ECF e DCTF.

Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
8
22. Da Necessidade de Termo de Acordo com o Estado da Federação concedente
do Incentivo Fiscal como Subvenção para Investimento a partir da redução de ICMS
– Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
23. Houve revogação dos incisos do art. 443 do RIR/99 pelo art. 10 da Lei no 11.638,
de 28.12.2007, e no art. 2o diz que poderá ser destinado a Reserva de Inventivos
Fiscais, parcela do Lucro líquido decorrente de Subvenções governamentais,
acrescentando o art. 195-A a Lei 6.404, de 15.12.76,
(...)
24. As Subvenções para Investimento no art. 523 do Decreto no 9.580 – RIR/2018 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda.
(...)
26. Conforme Lei no 12.973/14 quando concedido benefício na forma do artigo
155, II, da Constituição Federal permanece a exigência de cumprimento dos
requisitos do caput do artigo 30: Estímulo pelo Estado em implantar ou expandir
empreendimentos; Registro dos créditos concedidos em Reserva de Lucros.
27. Na Constituição Federal os benefícios fiscais estaduais, especificamente o ICMS
são regulados conforme:
(...)
28. A Lei Complementar no 160/17 estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e
5o do art. 30 da Lei no 12.973/14, aos benefícios anteriormente concedidos, em
desacordo com o art. 155 da CF, desde que atendidas exigências de Registro e
Depósito de novo Convênio entre os Estados, nos termos dos art. 10 e 3o.
29. Com base nessas exigências, foi editado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ o Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017, que
estabelece procedimentos para reconhecimento dos benefícios fiscais.
(...)
30. Conforme anotado nos itens anteriores, a contribuinte registrou na ECF
resultado de CSLL com exclusão de Receitas no LACS – Livro de Apuração da CSLL,
sem amparo legal pois não apresentou nenhum Termo de Acordo com o Estado do
Rio Grande do Sul, para aplicação em Investimento dos valores de ICMS não
recolhidos. Parte do valor excluído não foi lançado na ECD nem na ECF, pois
informou ser isenção. Não satisfeitos os requisitos para alterar o resultado da CSLL
no 3trim2018, mantendo o resultado informado na DCTF de setembro de 2018,
primeira retificadora.
31. A conclusão tem base nas informações prestadas pela contribuinte em sua
declaração ECF – Escrituração Contábil Fiscal, DCTF Declaração de Créditos e
Débitos Tributários Federais, Declarações de Compensação e fica reservado a
Fazenda Nacional, no interesse da fiscalização, a verificação posterior da exatidão
da escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica.
(...)
DECISÃO
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
9
37. De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de2002; com o
art. 142 da Lei no 5.172, de 25.10.1966; Portaria RFB no 1.453, de 29.09.2016; com
a Portaria MF no 430, de 09.10.2017 e o art. 286, inc. I do Regimento da SRFB,
Indefiro o pedido de restituição de CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, parcial, requerido por Laticínios Vale do Taquari Ltda., CNPJ no
89.772.842/0001-75, alegada redução do valor referente 3o trimestre de 2018, no
valor de R$ 180.412,49 por inexistência de crédito, conforme o Relatório e
Fundamentação, itens 1 a 36, e ECF Escrituração Contábil Fiscal, elaborada em
desacordo com a Legislação Fiscal, cujo suporte para exclusão de valor no LACS
seria a contabilização do ICMS reduzido e não recolhido ao Estado da Federação, na
ECD Escrituração Contábil Digital, registro que deveria ter sido contabilizado
diariamente conforme determina a Legislação Comercial, e pela não comprovação
de Termo de Acordo com o Estado da Federação concedente do Incentivo Fiscal
como Subvenção para Investimento a partir da redução de ICMS – Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços, não houve informação de Investimento
presente ou futuro, com base nos valores Não recolhidos de ICMS, em Construção,
Melhorias ou Inovação, com pretensão apenas de resultado contábil. Mantendo os
processos que homologaram as compensações do débito da CSLL do 3o trimestre
de 2018, no valor de R$ 771.493,42.
05.
No recurso voluntário, a contribuinte informa a existência de Termo
de Acordo com Estado do Rio Grande do Sul, gozando de benefício fiscal de
subvenção de ICMS para investimento. Alega que “todos os incentivos
fiscais de ICMS usufruídos pela empresa foram devidamente depositados
no CONFAZ pelo Estado do Rio Grande do Sul (Certificado de Registro e
Depósito – SE/CONFAZ No 2/2018) (Doc. 01), por meio do Decreto no
53.898/18 e suas alterações realizadas pelo Decreto no 53.951/18 (Doc. 02)
e pelo Decreto 53.964/18 (Doc. 03), cumprindo, portanto, com todos os
requisitos exigidos pela Lei Complementar 160/2017 e Convênio ICMS
190/2017 (Doc. 04)”.
06.
Após fazer considerações sobre a legislação estadual que trata do
assunto, conclui que o despacho decisório estaria equivocado ao não
considerar os benefícios fiscais como subvenção para investimento,
ressaltando que “os benefícios fiscais concedidos mediante convênios
celebrados entre os Estados e o Distrito Federal foram devidamente
internalizados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por se tratar de convênios
já celebrados e publicados no âmbito do próprio CONFAZ, isto é, já tendo
sido atendidos todos os requisitos de constitucionalidade, não há que se
falar na necessidade de depósito ou registro no referido órgão. Ademais,
cumpre ressaltar que, em relação aos benefícios que não foram concedidos
mediante convênio, houve o devido registro/depósito no CONFAZ, conforme
se comprova pelo Certificado de Registro e Depósito – SE/CONFAZ No
2/2018 e pelo Decreto no 53.951/18 e Decreto no 53.964/18 (Doc. 02 e Doc.
03), por meio do qual foi publicada a relação dos atos normativos
depositados na Secretaria Executiva do CONFAZ”.
07.
Em razão dessa conclusão, a recorrente traça arrazoado sobre
conceito de subvenção de acordo com o ordenamento jurídico e com base
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
10
em jurisprudência do STJ e do CARF, aduzindo em consequência “que a
natureza jurídica das subvenções conferidas pelos Estados e pelo Distrito
Federal a título de ICMS, independentemente de sua forma, deverão ser
consideradas não tributáveis para fins de determinação do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL”.
08.
Importa esclarecer que todo o debate sobre a dedutibilidade das
subvenções para investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL foram
resolvidos por recente decisão do STJ, quando do julgamento do REsp no
1945110/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ – Art. 256-I e
art. 1.036 do CPC), do qual resultou o TEMA 1182-STJ, que firmou a
seguinte tese:
TEMA 1182-STJ
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos
em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014),
não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu
o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
09.
O referido julgamento tem efeito de repercussão geral e afeta todos
os julgamentos de CARF. A fim de dar cumprimento ao art. 99 do RICARF,
transcreve-se a ementa do referido REsp no 1945110/RS, do qual resultou
o tema acima mencionado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182. IRPJ.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO
DE ICMS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.517.495/PR.
PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE
ENTENDEM PELA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 10,
DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014. CASO
CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE JULGAMENTO
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
11
EXTRA PETITA PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota,
isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior Tribunal
de Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos debates em ambas
as Turmas de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça, dos quais se podem
extrair as duas posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios fiscais
de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp 1.222.547/RS, de relatoria da
Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/3/2022).
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n.
160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ou seja, entende que deve ser
verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a
exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp n.
1.968.755-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
05/04/2022).
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero
"benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira
Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de "crédito presumido" não estará
incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (EREsp n. 1.517.492/PR, relator
Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, DJe de 1/2/2018). O objeto deste repetitivo consiste em investigar
se os fundamentos determinantes para a conclusão adotada no ERESP
1.517.492/PR se aplicam aos demais benefícios fiscais de ICMS.
4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios fiscais
de ICMS: De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado “efeito
de recuperação” que é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou
incentivos fiscais que desonerem determinadas operações representam tão
somente diferimentos de incidência.
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de
sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo “imposto sobre imposto”, como
foi a opção brasileira para o ICMS. Adotado o método “imposto sobre imposto”,
uma alíquota inferior, redução de base de cálculo ou uma isenção, por exemplo,
aplicadas no curso do ciclo a que está sujeito o produto, não beneficia o
consumidor, na ponta final. É que a diferença é recuperada pelo Fisco através da
aplicação de incidência mais elevada nas operações posteriores, diante da ausência
da possibilidade de apuração de crédito de imposto destacado na nota fiscal. Esse é
o chamado efeito de recuperação, representado no diferimento da incidência.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
12
4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito do
tema do efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS, o
professor Hugo de Brito Machado assevera que: “As isenções, como as imunidades,
de determinadas operações, ficam transformadas em simples diferimentos de
incidência. Para que isto não ocorresse, necessário seria que ficasse assegurado o
crédito do imposto para as operações seguintes.” (MACHADO, Hugo de Brito. Não
incidência, imunidades e isenções no ICMS. Revista Dialética de Direito Tributário,
São Paulo, n. 18, p. 27-39, mar. 1997. p. 39). Como assertivamente apontado pelo
professor, somente a efetiva criação de crédito presumido será capaz de afastar
esse efeito de recuperação. No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que “a isenção do
imposto em relação a determinada operação implica a ausência de créditos para
pagamento do imposto incidente na operação seguinte, produzindo o fenômeno
que conhecemos por efeito de recuperação” (OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais
do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. P.148). Aqui reside a peculiar diferença
que aparta a espécie de benefício fiscal do crédito presumido das demais espécies
de incentivos fiscais de ICMS: a atribuição de crédito presumido ao contribuinte
efetivamente representa um dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando o
chamado efeito da recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de
ICMS não possuem a mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir
determinada operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação.
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS: Dadas as
características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário brasileiro, a
atribuição do crédito presumido tem peculiaridades que apartam esse benefício
daqueles outros que não representam a atribuição de crédito, mas a desoneração
(isenção, redução de base de cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: No
mesmo sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do RESP n. 1.968.755/PR (Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 8/4/2022) que versou sobre a possibilidade de extensão
aos demais benefícios fiscais de ICMS do entendimento firmado para o crédito
presumido, compreendeu que “o caso concreto é completamente diferente do
precedente mencionado. Aqui a CONTRIBUINTE pleiteia excluir da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL valores que jamais ali estiveram, pois nunca foram contabilizados
como receita sua (diferentemente dos créditos presumidos de ICMS), já que são
isenções e reduções de base de cálculo do ICMS por si devido em suas saídas. Pela
lógica que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou redução da base de cálculo
de ICMS for concedida pelo Estado, automaticamente a União seria obrigada a
reduzir o IRPJ e a CSLL da empresa em verdadeira isenção heterônoma vedada pela
Constituição Federal de 1988 e invertendo a lógica do precedente desta Casa
julgado nos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes,
Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018), onde se prestigiou
a proteção do Pacto Federativo, ou seja, o exercício independente das
competências constitucionais entre os entes federativos”.
6. Impossibilidade de extensão do entendimento firmado no ERESP n.
1.517.492/PR: Diante das premissas aqui seguidas, compreendo pela
impossibilidade de se adotar a mesma conclusão que prevaleceu no ERESP
1.517.492/PR para alcançar outros benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
13
como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros.
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS: Entretanto, se
técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do
crédito presumido, não podem autorizar a dedução da base de cálculo dos tributos
federais, IRPJ e CSLL, a Lei permite que referida dedução seja promovida, desde
que cumprido os requisitos que estabelece, mediante a aplicação do art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e do art. 30, da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o
entendimento segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a comprovação
de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em
reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto
expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos
EDcl no REsp n. 1.920.207/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de 16/3/2023.
8. Teses a serem submetidas ao Colegiado:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos
em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014),
não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu
o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
9. Análise do caso concreto: Na hipótese dos autos, o recurso especial da Fazenda
Nacional indica violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 141, 320, 373 e 434,
489, §1o, V, e 1022, do CPC/2015; aos arts. 1o, 6o, 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009;
ao art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/77; aos arts. 44, 108, § 2o, e 111, II, do CTN; aos
arts. 2o e 26 da Lei no 8.981/95; ao art. 1o da Lei no 9.316/96; aos arts. 1o e 28 da
Lei no 9.430/96; ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com a redação dada pela LC 160/17,
e ao art. 10 da Lei Complementar no 160/17. Além da ocorrência de omissão no
julgamento dos embargos de declaração pelo TRF4, no mérito recursal a Fazenda
Nacional sustenta: (a) inexistência de prova documental pré-constituída; (b)
existência de decisão extra petita; (c) que é impossível a exclusão dos demais
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
14
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por inaplicabilidade
do EREsp 1517492/PR, sendo necessário o cumprimento das exigências legais para
fins de dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No caso concreto, de
início, afasta-se as alegações de omissão e obscuridade do acórdão proferido na
origem pelo TRF4. Quanto ao mérito, o recurso especial não merece conhecimento
quanto à alegada violação aos artigos 1o e 6o da Lei no 12.016/2009 c/c arts. 320,
373 e 434 do Código de Processo Civil, pela incidência da Súmula 7/STJ. No que diz
respeito à exclusão dos benefícios fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, dou provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional,
para permitir a pretendida exclusão desde que atendidos os requisitos previstos
em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014),
com exceção do benefício fiscal do crédito presumido (ao qual se aplica o
entendimento da Primeira Seção firmado no ERESP 1.517.492/PR). Na hipótese,
devem os autos retornarem para a Corte de Origem a fim de que seja verificado o
cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o
crédito presumido, dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte
(mandado de segurança).
10. Dispositivo: Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e,
nessa extensão, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que seja verificado o cumprimento das condições e requisitos
previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais
benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido, dentro dos limites
cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de segurança), nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.182/STJ:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos
em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014),
não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu
o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
15
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Regina Helena Costa (com a ressalva de
posicionamento pessoal), Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Francisco
Falcão, Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram
com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 26 de abril de 2023. Ministro Benedito
Gonçalves Relator
10.
Vê-se que a tese firmada pelo STJ, com repercussão geral, determina
os parâmetros necessários à análise do presente caso.
11. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça determinou que todos os
benefícios fiscais concedidos aos contribuintes de ICMS devem compor a
base de cálculo do IRPJ e CSLL. Essa é a regra geral.
12.
Não obstante, o STJ permite a exclusão do benefício da base de
cálculo do IRPJ e CSLL “quando atendidos os requisitos previstos em lei
(art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n.
12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL”.
13.
Portanto, há de se investigar se a recorrente cumpriu os requisitos
citados, relacionados, cujas legislações assim dispõem:
Lei Complementar 160/2017
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do §
2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data
de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as
respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei
Complementar.
Lei no 12.973/2014 (à época vigente)
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
16
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos
e judiciais ainda não definitivamente julgados.

14.
Diante da decisão vinculante do STJ, é plenamente possível
considerar dedutíveis as subvenções para investimento da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mas os requisitos legais do art. 30 devem
necessariamente ser observados. O próprio § 4o do art. 30 acima
transcrito exige o cumprimento das condições citadas no dispositivo,
portanto, só é dedutível aquilo que passar pelo crivo de compatibilidade
com os requisitos impostos pelo normativo.
15.
A recorrente justifica ter realizado o ajuste de redução do valor
subvencionado diretamente nas notas fiscais emitidas, quando destacou o
ICMS com base no seu “valor líquido”, ou seja, o valor bruto reduzido com
o percentual de subvenção a que fazia jus. Em suas próprias palavras,
“conforme esclarecido na resposta à intimação fiscal e na Manifestação de
Inconformidade, em 2018, a Recorrente usufruiu dos benefícios fiscais
concedidos por meio de isenções e créditos presumidos, sendo que, para as
operações com isenção, o ICMS destacado nas notas fiscais de saída foi “o
valor líquido”, ou seja, o valor do ICMS deduzido do montante
subvencionado”.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
17
16.
Acredita que isso é suficiente para realizar a adequada contabilização
dos haveres, porém, tal procedimento descumpre frontalmente os
dispositivos do art. 30 da Lei 12.973/2014 (que é condição imposta pelo
normativo e expressamente exigido pelo julgamento com repercussão
geral do STJ acima transcrito), que exige sua escrituração e registro em
reserva de lucros, seguindo as demais exigências.
17.
A contribuinte foi intimada pela administração tributária a apresentar
a regularidade de sua escrituração, como se vê do termo de intimação
EQAUD/RS no 1500/2021 (fls. 184), nos seguintes termos:

Na forma das disposições constantes do art. 23 do Decreto 70.235, de 06.03.1972,
e dos arts. 971, 972 e 1.037 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto n.o 9.580, de 22.11.2018, referente lançamento de valores com o
título Subvenção para Investimentos, na ECF Escrituração Contábil Fiscal, INTIMA-
SE O CONTRIBUINTE:
1. Comprovar exclusão no LALUR – Receitas de Subvenção para Investimentos,
com indicação das contas na ECD -Escrituração Contábil Digital e na ECF,
lançamentos de débito e crédito, referente o terceiro e quarto trimestre de 2018.
2. Indicar onde foram efetuados os lançamentos diários ou por totais de um mês,
em conta tipo, Subvenção para Investimentos - Outras Receitas Operacionais, na
ECF referente o terceiro e quarto trimestre de 2018.
3. Se não houve lançamento diário, indicar a base legal na legislação federal, para
inserção de valor, por total trimestral na contabilidade da empresa. Ou se não
houve lançamento, justificar com base na legislação.
4. Cópia de Termo de Acordo firmado entre a contribuinte e os Governos do
Estado, referente Crédito de Subvenção para Investimentos a partir de benefícios
fiscais de ICMS.
5. Informar como foram executados os cálculos referentes Crédito de Subvenção
para Investimentos.

18.
À referida intimação, a interessada apresentou resposta de fls.
190/202, onde não se veem os registros das receitas de subvenção para
investimento, mas a mesma explicação trazida no recurso voluntário,
tratando apenas das notas fiscais em “valores líquidos”, ou seja, já com o
valor subvencionado reduzindo o ICMS destacado nas notas fiscais.
19.
Na prática, nada foi escriturado em relação ao montante objeto da
subvenção, inexistindo espelhamento de tal omissão dos valores
subvencionados na reserva de lucros, descumprindo o dispositivo legal
supratranscrito e a decisão com repercussão geral do STJ.
20.
Note-se que o despacho decisório objetivamente indica o erro
contábil perpetrado pela contribuinte ao informar que, “(14.) Na resposta,
fls. 190/333, informa que não há lançamento na isenção de ICMS e que há
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
18
lançamento no caso de crédito presumido de ICMS. Que adota as
recomendações do CPC 07 que trata das Subvenções Governamentais para
Investimentos. Informa que não possui Termo de Acordo com o Estado do
RGS para usufruir Créditos de Subvenção para Investimentos. Anexou conta
Razão Crédito Presumido de ICMS. Referente os cálculos, anexou planilhas
com base de cálculo e resultado. Nada foi informado sobre utilização
desses valores em possíveis Investimentos, apenas que pretende reduzir o
IRPJ e CSLL a pagar” (grifou-se).
21.
E, não bastasse isso, anota que os registros da Escrituração Contábil
Fiscal e do LACS revelam que “(20.) A contribuinte não reconheceu o crédito
como Receita para Investimento, no DRL e no LACS ao excluir, lançou valor
maior. Observando que esse fato não foi esclarecido na resposta a
Intimação”, com a seguinte conclusão para denegar o crédito ao final do
despacho decisório (grifou-se):

DECISÃO
37. De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de2002; com o
art. 142 da Lei no 5.172, de 25.10.1966; Portaria RFB no 1.453, de 29.09.2016; com
a Portaria MF no 430, de 09.10.2017 e o art. 286, inc. I do Regimento da SRFB,
Indefiro o pedido de restituição de CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, parcial, requerido por Laticínios Vale do Taquari Ltda., CNPJ no
89.772.842/0001-75, alegada redução do valor referente 3o trimestre de 2018, no
valor de R$ 180.412,49 por inexistência de crédito, conforme o Relatório e
Fundamentação, itens 1 a 36, e ECF Escrituração Contábil Fiscal, elaborada em
desacordo com a Legislação Fiscal, cujo suporte para exclusão de valor no LACS
seria a contabilização do ICMS reduzido e não recolhido ao Estado da Federação,
na ECD Escrituração Contábil Digital, registro que deveria ter sido contabilizado
diariamente conforme determina a Legislação Comercial, e pela não comprovação
de Termo de Acordo com o Estado da Federação concedente do Incentivo Fiscal
como Subvenção para Investimento a partir da redução de ICMS – Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços, não houve informação de Investimento
presente ou futuro, com base nos valores Não recolhidos de ICMS, em Construção,
Melhorias ou Inovação, com pretensão apenas de resultado contábil. Mantendo os
processos que homologaram as compensações do débito da CSLL do 3o trimestre
de 2018, no valor de R$ 771.493,42.

22.
De fato, o equívoco operacional de natureza contábil perpetrada pela
contribuinte não revela em sua escrituração os montantes subvencionados.
Inexistindo
tais
registros,
jamais
seria
possível
correlacionar
adequadamente o montante na reserva de lucros da companhia. A redução
do ICMS destacado em notas fiscais não é minimamente suficiente à
comprovação dos requisitos legais.
23.
Quanto à necessidade de apresentação de termo de acordo com
governo estadual, as explicações trazidas no recurso voluntário convencem
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.720089/2020-59
19
essa Relatoria de que os mesmos foram registrados e depositados perante
o CONFAZ, sendo desnecessária a apresentação do referido instrumento.
Os quadros normativos apresentados às fls. 634/636 apontam para a
regularidade dos Decretos estaduais, tendo razão a contribuinte ao anotar
que “todos os incentivos fiscais de ICMS usufruídos pela empresa foram
devidamente depositados no CONFAZ pelo Estado do Rio Grande do Sul
(Certificado de Registro e Depósito – SE/CONFAZ No 2/2018), por meio do
Decreto no 53.898/18 e suas alterações realizadas pelo Decreto no
53.951/18 e pelo Decreto 53.954/18, cumprindo, portanto, com todos os
requisitos exigidos pela Lei Complementar 160/2017 e Convênio ICMS
190/2017”.
24.
Contudo, a parte esbarra na exigência do item anteriormente
analisado, cujas obrigações não cumpriu no tocante à correta escrituração
para fins de gozo da dedução reclamada.
25.
Quanto às inúmeras soluções interpretativas da COSIT trazidas no
recurso voluntário, entendo que a solução vinculante do STJ resolve os
entendimentos anteriormente prolatados pela administração tributária, de
forma que, para a solução do presente caso, a posição do Tribunal deve ser
obrigatoriamente seguida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 698
DF CARF MF
Original